Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721784-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZARIFA CHAHINE e AZIZI CHAHINE contra decisão (ID 235076331) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelas agravantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, acolheu impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela agravada e revogou o benefício anteriormente concedido. Em suas razões (ID 72409326), alegam que: 1) são hipossuficientes, idosas, acometidas de câncer; 2) foram lesadas pelo advogado que procedeu ao fracionamento da fazenda, adquirida por seus pais e transferida a elas por meio de inventário; 3) os adquirentes de chácaras situadas dentro da fazenda Monte Líbano ajuizaram diversas ações em que requerem a rescisão do contrato; 4) o parcelamento da área em 65 chácaras, com valor médio de R$ 100.000,00 cada, não revela que as recorrentes possuem esse patrimônio; 5) são muitos os gastos com a área ao longo dos anos; 6) das vendas das chácaras até então realizadas, recebem apenas R$ 4.539,88, relativas às parcelas dos negócios; 7) a segunda agravante está acometida com câncer, em estágio avançado, e vive com auxílio do INSS, no valor de R$ 2.298,00; 8) os extratos bancários, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e outros documentos demonstram a situação financeira das agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo para restaurar a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão nos termos requeridos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de conhecimento de retificação de área com abertura de matrícula e pedido de tutela antecipada ajuizada por Azizi Chahine Pereira e Zarifa Chahine contra a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. As autoras requerem a retificação da área da Fazenda Monte Líbano, situada no Gama/DF, e a abertura de matrícula no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O juízo acolheu impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício da gratuidade de justiça. A controvérsia recursal consiste em determinar se as agravantes têm direito à gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, o juízo revogou o benefício da gratuidade de justiça, pois entendeu que as próprias autoras confessaram a existência de parcelamento em 67 lotes da área objeto da lide e que há informação nos autos de que cada lote é vendido por, no mínimo, R$ 100.000,00. Logo, concluiu que o potencial financeiro é superior a R$ 6.700.000,00, o que demonstra a capacidade das autoras de arcarem com as custas e despesas processuais. Em análise superficial, a revogação ocorreu com a mera suposição de lucro de que as agravantes obterão com o parcelamento e venda de lotes em área conflituosa. Todavia, o possível lucro a ser obtido com a venda de lotes na área a ser demarcada não é suficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça, pois não reflete a atual situação econômica das agravantes. Conforme informado nos autos, o lucro de alguns lotes já comercializados foram absorvidos com “dívidas, custas de inventário e despesas médicas, e que as vendas foram parceladas, não gerando liquidez imediata ou recursos suficientes para suportar os custos do processo”. Algumas vendas foram judicializadas, pois os lotes estão inseridos em área de conflito, sem demarcação e matrícula. Dessa forma, os lucros de lotes a serem comercializados, e que justificaram a revogação do benefício, são meras suposições e, caso concretizados, terão efeitos prospectivos. A atual situação econômica das recorrentes é compatível com a manutenção do benefício da justiça gratuita. Ademais, a gratuidade de justiça não configura dispensa do pagamento do ônus da sucumbência. Em caso de improcedência do pedido formulado na ação de conhecimento, haverá condenação das recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, a exigibilidade será suspensa. Durante 5 anos, poderá a agravada comprovar a alteração da situação econômica das agravantes e buscar a satisfação de eventual crédito. DEFIRO o efeito suspensivo para restabelecer a gratuidade de justiça concedida às agravantes. Comunique-se ao juízo de origem. Após, à agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator